Tribunal: TJDFT
Processo: 0734402-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Trata-se de pedido de Revisão Criminal ajuizada por RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA em seu favor, por meio de carta manuscrita. O requerente afirma que é reeducando da penitenciária do Distrito Federal, em razão de ter sido condenado pela prática de crime previsto no art. 121 do Código Penal. Sustenta que não há provas suficientes para embasar a sua condenação. Pede a revisão do processo (ID 40233977). Na decisão do ID 41408623 foi determinada o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública, pois não estavam instruídos com a documentação necessária para a análise do pedido formulado. A Defensoria Pública concluiu que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. (ID 42468764). A Procuradoria manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pela improcedência do pleito (ID 43200171). É o relatório. Decido. A Revisão Criminal está prevista no art. 621, do Código de Processo Penal e é garantia contra erros judiciários, possuindo hipóteses de cabimento restritas: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Nota-se, que a revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, ou seja, como meio ordinário de se atacar a coisa julgada que se formou após detido exame do caso concreto pela 1a e 2a instância. Apenas quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos é que se deve admitir o pleito revisional. Confira-se o acórdão impugnado: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. TERMO. DUAS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS UMA ALÍNEA. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas ("c" e "d"), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas ("c"). 2. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. 3. A culpabilidade deve ser analisada levando-se em consideração os dados concretos que demonstrem a necessidade de um juízo de reprovação superior àquele inerente ao tipo penal, o que se observa no caso, em que o réu, imbuído de exacerbado propósito homicida, perseguiu a vítima e, em via pública, efetuou múltiplos disparos contra ela. 4. Quanto à conduta social, o magistrado deve se atentar para o perfil do réu dentro de seu "habitat", no seio de sua família, em seu ambiente profissional, na escola, na comunidade, na vizinhança, etc. Se o réu integra gangue, com rixa entre indivíduos rivais, e por conta disso pratica crimes na comunidade em que vive, justifica-se o exame negativo. 5. É cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime de homicídio se fora ele praticado em concurso de pelo menos três pessoas, com divisão de tarefas, de forma a garantir a execução do crime e a fuga rápida e segura do local dos fatos. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1127961, 20181010026753APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: 98/110) Assim, ao contrário do que alegou o autor, a Segunda Turma entendeu que não houve decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Ademais, constata-se que o recorrente não apresentou qualquer fato novo que possa modificar a matéria já analisada em dupla instância. De fato, como bem observou a Defensoria Pública, “os elementos fáticos narrados na carta que deu origem à autuação do presente processo não são suficientes, a princípio, para configurar as hipóteses de cabimento do pedido revisional, nos termos do art. 621 do CPP”. Consignou, ainda, que a “presente revisional encontra-se prejudicada por conta da não apresentação de novas provas”. Por fim, concluiu que “análise à dosimetria levada à efeito no caso do requerente, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou inobservância dos critérios aceitos pela jurisprudência dominante” (ID 42468764). Desse modo, verifica-se que o autor pretende uma nova análise do caso, mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória e do acórdão, o que não é possível nesta via. Assim, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal.